Tribunal: TJDFT
Processo: 0729986-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729986-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DAYANE FAGUNDES MANSUR DE PINA D E C I S Ã O Considerando a admissão do TEMA 1.137/STJ, no qual houve a determinação de suspensão dos processos em curso que versem sobre questão idêntica, restituo os autos à Secretaria da Turma para que observe o que foi determinado pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator